Tribunal: STF
Processo: ARE 1599975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão de Primeiro Grau que tomou como correto o termo inicial de restituição dos proventos a data da aposentação e não a do pedido administrativo - Manutenção - Inobstante o disposto na r. sentença proferida nos autos do processo nº 1008965-95.2020.8.26.0309, esta Corte de Justiça, por duas vezes, em sede de embargos, determinou que o pagamento dos valores deve retroagir à data em que se deu de fato a aposentadoria - A coisa julgada suscitada pela agravante implica obrigatoriamente em observar o decidido por esta 9ª Câmara de Direito Público. R. decisão mantida. Recurso improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Diante do decidido por esta 9ª Câmara, em duas ocasiões que se julgaram os embargos de declaração do IPREJUN, não há dúvidas de que o termo inicial para o recebimento dos proventos previsto na r. sentença foi alterado para a data da efetiva aposentadoria.
E, tal alteração, independentemente de não ter expressamente reformado, ainda que parcialmente, a r. sentença, não muda o panorama dos autos de que o marco inicial estabelecido por esta 9ª Câmara de Direito Público é que deve ser observado, em respeito à coisa julgada.
O decidido nos Embargos de Declaração integra a decisão e a fundamentação também faz coisa julgada.
Aliás, a parte agravante defende que somente a parte dispositiva faz coisa julgada. Por conta disso é que não se acolhe a pretensão recursal, posto que na parte dispositiva do julgamento dos primeiros embargos constou a rejeição, com as observações acima, o que remete à fundamentação do julgado, inclusive no tocante ao termo inicial lá estabelecido.
Portanto, em respeito à coisa julgada, deve a agravante se ater à data em que se deu de fato a sua aposentadoria.
É o que basta para a manutenção da r. decisão agravada.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente